Tribunal: TJMT
Processo: 0003759-13.2015.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003759-13.2015.8.11.0018
RECORRENTE: MARCOS MARRAFON
RECORRIDO: ROSINEIDE DA CRUZ BITENCOURT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 49821959) interposto por MARCOS MARRAFON com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 40908473):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR ERRO MÉDICO – PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA –CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – AÇÃO JULGADA ANTECIPADAMENTE – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES POR FALTA DE PROVAS – DECISÃO SURPRESA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
1- Nos termos do § 3.o, do artigo 98, do CPC, o beneficiário da justiça gratuita não está isento do pagamento das verbas de sucumbência, o que a lei garante é que a cobrança fique suspensa pelo prazo determinado.
2- Embora o julgador não esteja obrigado a deferir a produção de todas as provas requeridas pelas partes, é certo que ele (Julgador) não pode surpreender a parte com o julgamento antecipado, ou impedi-la de produzir provas que considera pertinente e relevante ao deslinde da controvérsia. Na hipótese, ocorreu cerceamento ao exercício do direito de defesa da Recorrente, consubstanciado na prática judicial de prolatar sentença surpresa, sem prévio anúncio de julgamento e sem facultar às partes a produção de provas”. (N.U 0003759-13.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 19/06/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 42291480), estes foram rejeitados no acórdão de id 46733987.
O presente recurso foi interposto contra aresto que, em sede de Apelação, interposta por Roseneide da Cruz Bittencourt, anulou a sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Juara-MT, que havia julgado improcedentes os pedidos nos autos de Ação de Indenização para Reparação de Danos Materiais e Morais, ajuizada em face da Sociedade Médica São Lucas Ltda. e de Marcos Marrafon.
O Recorrente alega violação aos artigos aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, incisos I e II, § único, II, do Código de Processo Civil, porquanto “(...) v. acórdão integrativo não analisou as teses desenvolvidas pelo Recorrente que comprovam que o acórdão proferido por ocasião do julgamento do recurso de Apelação apresenta várias contradições internas”. (id 49821959 - p. 12)
Suscita contrariedade aos artigos 10, 355, inciso I, 369, 370, parágrafo único, 371 do CPC, além de divergência jurisprudencial, uma vez que “(...) o cerceamento ocorre quando o magistrado que conduz o feito obsta a produção de provas em desfavor de uma das partes no processo, lesando seu direito a uma defesa plena. Na hipótese dos autos, não houve o cerceamento de provas”. (id 49821959 - p. 19)
Argumenta que “(...) ao entender que houve cerceamento de defesa quando o Magistrado a quo procedeu conforme lhe é autorizado pelos indigitados artigos de lei, os v. acórdãos recorridos acabaram por malferir a legislação federal, sendo que o Juiz sentenciante indeferiu as provas requeridas e procedeu ao imediato julgamento da lide por entender que as provas já carreadas aos autos eram suficientes para formar, motivadamente, o seu convencimento”. (id 49821959 - p. 20)
Aponta contrariedade aos artigos 355, inciso I, 369, 370, parágrafo único, 371, 373, I e II, § 1o, 375, 411, III, e 430, do CPC, pois “(...) o ônus probatório sequer incumbia à Recorrida, mas ao Recorrente, que, conforme incontroverso nos autos, juntou o prontuário médico constando que inexistiu o procedimento médico de laqueadura, cumprindo com o dever probatório que lhe foi imposto de provar que não realizou a alegada laqueadura”. (id 49821959 - p. 27)
Recurso tempestivo (id 49860465).
Sem contrarrazões, conforme id 53516950-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, incisos I e II, § único, II, do CPC
A partir da suposta ofensa artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, incisos I e II, § único, II, do CPC, o Recorrente alega que o órgão julgador não analisou as teses desenvolvidas nos Embargos de Declaração, que comprovam que o acórdão proferido por ocasião do julgamento da Apelação apresenta várias contradições internas.
Inicialmente, suscita contradição do julgado, pois “nas razões dos Aclaratórios o Recorrente esclareceu que o v. aresto apesar de considerar as disposições expressas nos artigos 369 e 370, parágrafo único, do CPC - segundo as quais o magistrado pode deferir apenas a produção de provas que considerar necessária ao julgamento do mérito, artigos que fundamentam o princípio do livre convencimento motivado -, de maneira absolutamente contraditória, entendeu que houve cerceamento de defesa quando o Douto Magistrado a quo procedeu conforme lhe é autorizado pelos indigitados artigos de lei, ou seja, quando o Juiz sentenciante indeferiu as provas requeridas e procedeu ao imediato julgamento da lide, por entender que as provas já carreadas aos autos eram suficientes para formar o seu convencimento”. (id 49821959 - p. 12)
Aduz que houve, igualmente, contradição, em razão da “(...) impropriedade de anular a r. sentença de mérito por cerceamento ao exercício do direito de defesa da Recorrida, consubstanciado na prática judicial de prolatar sentença surpresa (art. 10 do CPC), sem prévio anúncio de julgamento e sem facultar às partes a produção de provas, quando do relato realizado pela Douta Desembargadora Relatora advém o entendimento claro de que o MM. Juiz de Primeiro Grau julgou antecipadamente a lide por entender que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC, pois não havia necessidade de produção de outras provas além das já careadas aos autos pelas partes”. (id 49821959 - p. 13)
Argumenta que o v. acórdão recorrido encontra -se em evidente contradição ao concluir que houve cerceamento de defesa no 1o grau por não ter sido possibilitado à Recorrida (Autora) a produção de demais provas, uma vez que o ônus probatório foi invertido, na forma do artigo 373, § 1o, do CPC, e o Recorrente (Réu na ação original) cumpriu com o dever probatório que lhe foi imposto de provar que não realizou a alegada laqueadura. (id 49821959 - p. 13)
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação a tais argumentos, como se observa da transcrição abaixo, afastando a contradição aventada pelo ora Recorrente:
“Na sentença, o Julgador consignou que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, o que possibilita o julgamento antecipado da lide e, no que tange ao mérito, consignou que a Recorrente não fez provas das suas alegações.
Nos termos da sentença, o Juiz firmou entendimento de que “compulsando atentamente os autos, percebe-se que não foi juntada uma prova sequer das alegações feitas pela parte autora. Não há comprovação da laqueadura, tampouco de que tal procedimento foi realizado pelo réu Marcos Marrafon”.
O Juiz sentenciante ainda afirmou que “a parte requerida juntou provas cabais de que o único procedimento realizado no dia 04 de julho de 2002 foi a intervenção cirúrgica denominada cesariana”. Ou seja, que o prontuário médico da Apelante deixa evidente a realização somente da cesariana.
(...)
Em que pese todo o arrazoado exposto pelo Embargante, o Acórdão não está contraditório. O Recorrente cita e transcreve pequenos trechos do voto, no intuito de querer fazer crer que há contradição no julgado. Para evidenciar a inexistência do alegado vício, transcrevo o capítulo do voto que trata do tema:
Na hipótese, consoante relatado, inobstante pedido expresso de oitiva de testemunhas, bem como da realização de prova pericial, o Julgador singular, sem apreciar o pedido ou declarar encerrada a instrução processual, prolatou sentença de mérito que, sem dúvidas, afronta aos princípios da não-surpresa, do contraditório e da ampla defesa.
(...)
Nota-se que não há qualquer incompatibilidade lógica na fundamentação do voto condutor e que em nenhum momento houve confusão entre o julgamento antecipado da lide e a ofensa ao princípio da não surpresa ou artigo de Lei. O que foi afirmado, como de fato ocorreu, foi o atropelo da marcha processual pelo Juiz singular porque, depois de impugnada a peça de defesa pela Embargada, onde, aliás, ocorreu a reiteração do pedido de produção de prova, proferiu a sentença, por entender que a matéria em discussão é estritamente de direito”. (id 44968452 - p. 8) [grifo no original]
O Recorrente argui, ainda, omissão, tendo em vista que não foram analisados “(...) inúmeros precedentes que firmam a tese de que não há que se falar em cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide, quando fundamentado pelo Magistrado Singular o indeferimento das provas requeridas, vez que vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz”. (...) Assim, caberia a 2a Câmara Cível demonstrar que se está diante de situação particular, que contém hipótese fática distinta ou questão jurídica não examinada, a merecer solução jurídica diversa, afastando de forma fundamentada os precedentes citados, em especial os precedentes do próprio TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TJMT) . (id 49821959 - p. 14-15)
Aponta o referido vício, igualmente, em razão de o acórdão não ter se manifestado sobre “(...) os relevantes fundamentos trazidos pelo Recorrente em sede de contrarrazões (Num. 33043984) que demonstram que a matéria discutida é unicamente de direito, sendo facultado ao Magistrado da causa a dispensa da produção de provas e o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC”. (id 49821959 - p. 15)
Quanto à aventada omissão, o órgão julgador, no julgamento dos Declaratórios, salientou, in verbis:
“Conforme se extrai do trecho acima transcrito, no acórdão, houve claro, expresso, coerente e acurado distinguish para afastar o entendimento jurisprudencial invocado pelo Embargante, de forma que foi atendida a exigência prevista no artigo 489, § 1.o, inciso VI, c/c artigo 927, § 1.o, ambos do CPC.
Aliás, todos os argumentos foram devidamente apreciados, consignando de forma expressa que, diferente do que afirmado pelo Juiz sentenciante, há muitos anos é cediço que não há método contraceptivo 100% (cem por cento) seguro. A possibilidade de falha da esterilização via laqueadura, ainda que adotada como a melhor técnica, é fato de conhecimento público e notório.
Destacou-se que o tema é de sabença geral e que em simples consulta a sites na internet, é fácil constatar a possibilidade de engravidar depois de realizar a ligadura de trompas, também conhecida como laqueadura tubária.
Ademais, há inúmeros julgados decorrentes de casos em que a mulher engravida naturalmente depois ter sido submetida à uma laqueadura. Com a ressalva de que, o fato é tão comum, que a gravidez após o procedimento não é tido como erro médico.
A título de exemplo foi transcrito aresto desta Corte Estadual – RAC n.o 20740/2016, de Relatoria do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 08/06/2016. Contudo, para corroborar a assertiva, trago à colação precedentes recentes do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Distrito Federal e Territórios. In verbis (...)
Logo, é facilmente extraível do voto condutor que ‘embora o julgador não esteja obrigado a deferir a produção de todas as provas requeridas pelas partes’, ele também não pode surpreender a parte com o julgamento, ou impedi-la de produzir provas que considera pertinente e relevante ao deslinde da controvérsia.
A Recorrente deve ter garantido seu direito de produzir a prova que entende imprescindível para o deslinde da controvérsia, em especial porque O JUIZ SINGULAR JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS SOB O FUNDAMENTO DE QUE A RECORRENTE NÃO FEZ PROVAS DAS SUAS ALEGAÇÕES E PORQUE, DIFERENTE DO QUE CONSTA NA SENTENÇA, HÁ SIM POSSIBILIDADE DE ALGUÉM SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DENOMINADO LAQUEADURA ENGRAVIDAR DE FORMA NATURAL”. (id 44968452 - p. 9-12).
Diante desse quadro, tendo em vista que a Câmara julgadora refutou de forma fundamentada todos os pontos alegadamente omissos e contraditórios, não há evidência de violação aos artigos aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, incisos I e II, § único, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que no caso não houve cerceamento de provas, pois o Magistrado a quo procedeu conforme lhe é autorizado pelos artigos 370 e 371 do CPC, segundo os quais caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo apreciá-las segundo seu livre convencimento.
Aponta, ainda, contrariedade aos artigos 355, inciso I, 369, 370, parágrafo único, 371, 373, I e II, § 1o, 375, 411, III, e 430, do CPC, pois “(...) o ônus probatório sequer incumbia à Recorrida, mas ao Recorrente, que, conforme incontroverso nos autos, juntou o prontuário médico constando que inexistiu o procedimento médico de laqueadura, cumprindo com o dever probatório que lhe foi imposto de provar que não realizou a alegada laqueadura”.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) é evidente que ocorreu atropelo na marcha processual. Depois de certificada a tempestividade das peças de defesa apresentadas pelos Recorridos, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos da Recorrente por considerar que não fez prova do alegado; contudo, não lhe oportunizou a produção das provas requeridas”. (id 35284463 - p. 7) [g.n.]
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS PELA PARTE. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de provas requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes.
2. O reconhecimento de cerceamento de defesa não encontra óbice na Súmula 7/STJ, quando se exige somente a revaloração jurídica das circunstâncias contidas nos autos.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 774.536/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 05/08/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 10, 355, I, 369, 370, parágrafo único, 371, 373, I e II, § 1o, 375, 411, III, e 430 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII